Tribunal: STF
Processo: RE 1317918
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) visando à reconsideração acerca do indeferimento de seu pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2. Sustenta a embargante que o caso dos autos tem especificidades em relação aos precedentes de repercussão geral que fundamentaram a decisão de provimento do recurso extraordinário. Argumenta que o presente julgamento deve dar-se pelo rito da repercussão geral e, por essa razão, deve ser reconsiderado seu pedido de ingresso no feito como amicus curiae (e-doc. 88).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O caso é de não conhecimento do recurso, diante da natureza irrecorrível da decisão de não admissão do requerente como amicus curiae, conforme se extrai das disposições legais.



    4. Nesse sentido, é a dicção do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, que tratou da matéria:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    5. Por sua vez, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII:



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;”



    6. Nesse contexto, a jurisprudência desta Excelsa Corte firmou-se no sentindo da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes. 2. Agravo Regimental não conhecido.”



    (ADI nº 6.399-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.584-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, decidiu que é irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso de terceiro na condição de amicus curiae. II – Agravo regimental não conhecido.”



    (ADI nº 6.661-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021).



    7. As disposições legais que autorizam a participação de terceiros nos feitos aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto. 



    8. O juiz ou o relator deve considerar, em cada caso concreto, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    9. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para o juízo de elucidação da matéria controvertida.



    10. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo da Corte: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/09/2017, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    11. Dessa forma, apesar de reconhecer a importância do recorrente, reitero a conclusão da decisão agravada por não estar presente situação excepcional que autorize a intervenção pretendida.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator